Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA. INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTOS LEI N. 13.431/2017. GARANTIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A Lei n. 13.431/2017 visa a garantir os direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. A inobservância dos procedimentos previstos na Lei n. 13431/2017 podem acarretar a sanção do responsável (artigo 4o, § 4o). Entretanto, não importa, por si, prejuízo aos acusados, até porque tal procedimento não se refere a garantias dos réus, mas da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência.
2. Não se verifica ilegalidade ou nulidade da declaração e reconhecimentos realizados pela jovem sem a observância dos procedimentos da Lei n. 13.431/2017, especialmente porque prestados espontaneamente e na presença do representante legal (pai da adolescente), de forma que os documentos produzidos devem ser mantidos nos autos para posterior apreciação dos destinatários das provas (autoridade judiciária e tribunal do júri), na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. Reclamação procedente.